Tribunal: STM
Processo: 7000875-52.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EX-MILITAR CONDENADO POR DOIS CRIMES DECORRENTES DO MESMO FATO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. SURSIS. DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REMESSA DA EXECUÇÃO PENAL PARA A JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Para a remessa dos autos a esta Corte, o Juízo de primeira instância observou a sistemática preconizada nos art. 519 e 520 da Lei Adjetiva Castrense, de forma que o inconformismo merece ser apreciado, à vista das razões recursais do MPM e das correspondentes contrarrazões defensivas.
II. O caso versado nos autos contempla hipótese em que, após iniciado o período de prova do sursis relativo à pena por condenação pela Justiça Militar da União, o Recorrido sofreu nova condenação por crime doloso, no contexto de violência doméstica, no âmbito da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, com fundamento em tipificação penal diversa, mas advinda da mesma conduta delitiva.
III. Considerando que as duas condenações decorrem de um único fato e que o somatório das penas impostas não ultrapassa o limite legal fixado para a concessão do benefício da sua suspensão condicional, o Juízo da execução decidiu pela unificação das penas privativas de liberdade aplicadas ao Recorrido, com a subsequente prorrogação do período de prova do sursis.
IV. Ainda, como ambas as condenações originam-se de uma mesma conduta delituosa, não há ofensa ao previsto no inciso I do art. 84 do CPM, que trata de “condenação irrecorrível por outro crime”, vedação que, a toda evidência, refere-se a outro crime, cometido em contexto fático diverso.
V. O panorama dos autos comporta a apreciação analógica com o regramento do CPM para o concurso de crimes, na forma do art. 79, em sua redação original. Isso porque, caso o delito, cuja competência foi deslocada para a Justiça Comum, tivesse permanecido sob a égide desta Justiça Especializada, esta seria a norma condutora para a unificação das penas.
VI. In casu, impõe-se interpretar a questão de forma sistemática, em prestígio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o quantum total das penas impostas ao Recorrido encontra-se abaixo do patamar de 2 (dois) anos, e tendo ele observado todas as condições determinadas pelo Juízo da execução, deve ser mantido o benefício da suspensão condicional da pena, no novo patamar estabelecido, permanecendo o feito sob a competência da Justiça Militar da União, como consignado na Decisão vergastada.
VII. Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000875-52.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO (OAB RS107919)
ADVOGADO(A): STHÉFANO MARÇAL JAQUES (OAB RS114380)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO
VERGASTADA, QUE UNIFICOU AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
IMPOSTAS AO EX-SD EX MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, E
PRORROGOU O PERÍODO DE PROVA DO "SURSIS", ANTERIORMENTE
CONCEDIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000875-52.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA
ADVOGADO(A): JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO (OAB RS107919)
ADVOGADO(A): STHÉFANO MARÇAL JAQUES (OAB RS114380)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EX-MILITAR CONDENADO POR DOIS CRIMES DECORRENTES DO
MESMO FATO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E JUSTIÇA ESTADUAL
DO RIO GRANDE DO SUL. SURSIS. DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DAS
PENAS E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. PRETENSÃO
MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REMESSA DA
EXECUÇÃO
PENAL
PARA
A
JUSTIÇA
COMUM.
INDEFERIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Para a remessa dos autos a esta Corte, o Juízo de primeira
instância observou a sistemática preconizada nos art. 519 e 520 da Lei Adjetiva
Castrense, de forma que o inconformismo merece ser apreciado, à vista das
razões recursais do MPM e das correspondentes contrarrazões defensivas.
II. O caso versado nos autos contempla hipótese em que, após iniciado o
período de prova do sursis relativo à pena por condenação pela Justiça Militar
da União, o Recorrido sofreu nova condenação por crime doloso, no contexto
de violência doméstica, no âmbito da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul,
com fundamento em tipificação penal diversa, mas advinda da mesma conduta
delitiva.
III. Considerando que as duas condenações decorrem de um único fato e que o
somatório das penas impostas não ultrapassa o limite legal fixado para a
concessão do benefício da sua suspensão condicional, o Juízo da
execução decidiu pela unificação das penas privativas de liberdade aplicadas ao
Recorrido, com a subsequente prorrogação do período de prova do sursis.
IV. Ainda, como ambas as condenações originam-se de uma mesma conduta
delituosa, não há ofensa ao previsto no inciso I do art. 84 do CPM, que trata de
“condenação irrecorrível por outro crime”, vedação que, a toda evidência,
refere-se a outro crime, cometido em contexto fático diverso.
V. O panorama dos autos comporta a apreciação analógica com o regramento do
CPM para o concurso de crimes, na forma do art. 79, em sua redação original.
Isso porque, caso o delito, cuja competência foi deslocada para a Justiça
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comum, tivesse permanecido sob a égide desta Justiça Especializada, esta seria
a norma condutora para a unificação das penas.
VI. In casu, impõe-se interpretar a questão de forma sistemática, em prestígio
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o
quantum total das penas impostas ao Recorrido encontra-se abaixo do patamar
de 2 (dois) anos, e tendo ele observado todas as condições determinadas pelo
Juízo da execução, deve ser mantido o benefício da suspensão condicional da
pena, no novo patamar estabelecido, permanecendo o feito sob a competência
da Justiça Militar da União, como consignado na Decisão vergastada.
VII. Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter incólume a Decisão
vergastada, que unificou as penas privativas de liberdade impostas ao ex-Sd Ex MICHAEL
MATEUS ORIBES TEIXEIRA e prorrogou o período de prova do "sursis", anteriormente
concedido.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 19/7/2023, no âmbito do Processo
de Execução da Pena nº 7000103-49.2021.7.03.0203, que indeferiu o pleito ministerial de
revogação do benefício do sursis, bem como o pedido de declínio da competência para a
execução da pena imposta ao ex-Sd Ex MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, ora
Recorrido.
Segundo argumenta o Parquet Castrense atuante em primeiro grau, a
competência para a execução da reprimenda definitiva, resultante do somatório das penas
impostas ao Recorrido na Ação Penal Militar nº 7000091-06.2019.7.03.0203 e na Ação Penal
nº 002/2.19.0000431-8, esta última tramitada na Justiça comum, seria da Vara Criminal da
Comarca de Alegrete/RS (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, eventos 106 e
111).
O Recorrido foi condenado no bojo da Ação Penal Militar nº 7000091-
06.2019.7.03.0203, por infringir o preceito do art. 157, caput, do Código Penal
Militar
1 (violência contra superior), por três vezes, sendo uma na forma do art. 30, II
2, e
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

também do art. 209, caput
3 (lesão leve), por duas vezes, na forma do § 3º do art. 157
4 e do art.
79
5, tudo do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção,
com o direito ao benefício da suspensão condicional da pena, o que ensejou o Processo de
Execução Penal (PEP) nº 7000103-49.2021.7.03.0203.
Conforme a ata da Audiência Admonitória coligida aos autos no evento 1.4 do
aludido PEP (fl. 63), o Recorrido comprometeu-se, sob as penas da lei, a bem e fielmente
cumprir as condições que lhe foram impostas.
Na sequência, o Recorrido restou condenado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000092-88.2019.7.03.0203, que também tramitou perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal comum
6 (violência doméstica), à pena
definitiva de 3 (três) meses de detenção (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203,
evento 4.2).
Assim, o MPM requereu que fossem somadas as penas impostas nas APM nº
7000091-06.2019.7.03.0203 e nº 7000092-88.2019.7.03.0203, resultando no quantum de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e, também, que fosse prorrogado o prazo do sursis
(SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 10).
A Defesa do Recorrido, por seu turno, informou ao Juízo que MICHAEL
MATEUS ORIBES TEIXEIRA respondia, concomitantemente, a processo por lesão corporal
referente ao mesmo fato, perante a Justiça Comum, mais especificamente o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Alegrete/RS, e requereu a
suspensão do referido PEP, informando, também, que se encontrava pendente de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal incidente de Conflito de Competência relacionado ao feito.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Conflito de Competência nº
8.246/RS, decidiu pela competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar os
fatos praticados pelo Recorrido, em desfavor da 2º Tenente ODT Ana Luiza Martini,
processados nos autos da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203 (SEEU - Processo nº
7000103-49.2021.7.03.0203, evento 46.1).
Via de consequência, após vistas dos autos, o MPM manifestou-se no sentido da
revogação do benefício do sursis concedido a MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA na
APM nº 7000091-06.2019.7.03.0203, bem como requereu fosse declinada a competência,
para a Execução Penal, em favor da Vara Criminal da Comarca de Alegrete/RS (SEEU -
Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 53.1).
Em resposta, a Defesa rechaçou o pedido ministerial de revogação do sursis e
informou que havia requerido, nos autos da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203, a anulação
de todo o processo (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 56).
Sobreveio aos autos da Execução Penal a decisão do Magistrado de primeiro
grau, declarando a nulidade da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203, bem como a
correspondente certidão de decurso de prazo recursal (SEEU - Processo nº 7000103-
49.2021.7.03.0203, evento 60).
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/12/2022, o Juízo de primeira instância indeferiu o pleito ministerial de
revogação do sursis e prorrogou o período de prova concedido ao Sentenciado, com base no
art. 86, § 3º, do Código Penal Militar
7, e no art. 614, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar
8, até o julgamento final da Ação Penal nº 002/2.19.0000431-8, em trâmite na Vara
Criminal da Comarca de Alegrete/RS (SEEU – Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203,
evento 62).
No curso do período de prova, aportou aos autos informação acerca do trânsito
em julgado da condenação imposta ao Sentenciado pela Justiça Comum Estadual de
Alegrete/RS, que fixou a pena definitiva de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção pela
prática do delito capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal comum (SEEU - Processo nº
7000103-49.2021.7.03.0203, evento 95).
Após vista dos autos, o MPM pugnou pela revogação do benefício do sursis,
bem como pelo declínio da competência para a execução da pena, em prol da Vara Criminal
da Comarca de Alegrete/RS, a fim de que esta executasse a pena definitiva, concernente a
ambas as ações penais (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 100).
A Defesa, em resposta, requereu a manutenção do benefício, não se opondo,
entretanto, ao encaminhamento da execução à Vara Criminal da Comarca de Alegrete, para a
fiscalização do cumprimento das condições impostas (SEEU - Processo nº 7000103-
49.2021.7.03.0203, evento 103).
Analisando o requerido pelo MPM e pela Defesa do Sentenciado, o Juiz Federal
da 2ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito ministerial de revogação do sursis e deferiu,
parcialmente, o pedido defensivo (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento
106), nos seguintes termos:
“UNIFICAR AS PENAS privativas de liberdade impostas na APM nº 7000091-
06.2019.7.03.0203 (01 ano e 01 mês de detenção), e no Processo nº 002/2.19.0000431 -8 (04
meses e 02 dias de detenção), que, somadas, totalizam 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02
(dois) dias de detenção.
PRORROGAR o período de prova concedido ao sentenciado MICHAEL MATEUS ORIBES
TEIXEIRA em mais um ano, resultando em um prazo total de 03 (três) anos de suspensão
condicional da pena, a contar da realização da audiência admonitória."; (Grifos no original)
Intimado da decisão, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito
(SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 111).
Em suas Razões recursais, o Órgão ministerial insurge-se contra a unificação
das reprimendas e a prorrogação do prazo do benefício da suspensão condicional da pena,
entendendo-os incabíveis e pugnando pela reforma da decisão hostilizada, para revogar a
benesse concedida ao Sentenciado, com o subsequente declínio da competência, em favor da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Alegrete/RS.
Nesse desiderato, alega o MPM, in litteris:
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Com efeito, no bojo da execução penal em que se acompanhava o cumprimento das
condições impostas para os fins da suspensão condicional da pena, adveio notícia do trânsito
em julgado de condenação por crime doloso que impôs ao reeducando a pena privativa de
liberdade de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.
Dessa forma, aplica-se ao caso a redação clara e expressa do art. 86, I, do Código Penal
Militar, que determina a revogação obrigatória da suspensão condicional do processo, sem
deixar margem para deliberações por parte do Magistrado.
(...)
O caso tratado, com a máxima vênia ao r. Juízo de primeiro grau, não apresenta
excepcionalidade que permita afastar a redação legal inequívoca.
Ainda que a decisão fundamente o indeferimento no fato de que o contexto fático que ensejou
as condenações seja o mesmo, o fato é que o tempo em que cometido o delito pouco importa
para a revogação, conforme apontado exaustivamente linhas acima com base em julgados
deste e. Areópago e doutrina especializada” (Sublinhas no original)
Cabe destacar que o Juízo de primeira instância, inicialmente, não recebeu o
Recurso ora em análise, manejado pelo MPM, ao argumento de que a irresignação carecia do
pressuposto de admissibilidade da taxatividade, eis que alicerçado no art. 516, “m”, do
Código de Processo Penal Militar
9 não guardando, na visão do Magistrado, pertinência com o
objeto da decisão recorrida (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 116).
Após o não acolhimento inicial deste Recurso, o Parquet, por intermédio de
outro RESE, manifestou o seu inconformismo em relação ao não recebimento do Recurso
utilizado para impugnar a decisão que indeferiu o pleito de revogação da suspensão
condicional da pena, ocasião em que pontuou ser “igualmente tranquilo o entendimento de
que o Recurso em Sentido Estrito pode ser recebido como Agravo em Execução, aplicando-se
o princípio da fungibilidade recursal, desde que respeitado o prazo da espécie recursal, o
que ocorreu no caso em exame” (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento
119). Nesse segundo Recurso, o Órgão ministerial requereu:
“o conhecimento e o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja
reformada a r. decisão recorrida com o consequente conhecimento do Recurso em Sentido
Estrito anteriormente manejado, com seu subsequente provimento.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que o
anterior RSE seja recebido como Agravo em Execução, com seu subsequente provimento.”
Com a alteração promovida pelo MPM, alicerçando sua irresignação no art.
516, “q” (e não mais “m”), do Código de Processo Penal Militar
10, e entendendo presentes os
pressupostos de admissibilidade, o Magistrado a quo recebeu esta insurgência (RESE
7000875-52.2023.7.00.0000). Considerando, também, já terem sido apresentadas as razões
recursais pelo Órgão Ministerial, o Juízo primevo concedeu vista à Defesa para a
apresentação de contrarrazões, na forma e prazo do art. 519 do CPPM
11 (SEEU - Processo nº
7000103-49.2021.7.03.0203, evento 122).
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa do Recorrido pugnou pelo não provimento recursal,
com a manutenção da decisão hostilizada. Em suas razões, aduz que o recurso interposto pelo
MPM não satisfaz as condições de admissibilidade, pois as hipóteses legais invocadas para
fundamentar o Recurso em Sentido Estrito não se amoldam ao caso concreto (SEEU -
Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 125).
Via de consequência, afirma que foi acertada “a decisão que deixou de receber
o Recurso em Sentido Estrito de evento 111, estando ausente o pressuposto de
admissibilidade em razão do princípio da taxatividade recursal invocado pelo julgador
singular”. Conclui, requerendo “o não provimento do Recurso em Sentido Estrito ora contra-
arrazoado, mantendo a decisão atacada na integra (sic) por seus próprios fundamentos”.
Após a admissão deste Recurso e a apresentação das contrarrazões pela Defesa,
em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve, por seus próprios fundamentos, a
decisão questionada pelo MPM (evento 129 do PEP).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo
conhecimento do Recurso ministerial e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de se
manter incólume a r. decisão vergastada (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Os autos subiram a este Tribunal para apreciação, e, ab initio, impende aferir a
admissibilidade do presente Recurso.
Tão logo proferida a decisão de piso, que unificou as penas aplicadas ao
Recorrido, o Parquet interpôs este Recurso em Sentido Estrito (evento 1, RAZRECUR2),
alicerçando-se, inicialmente, na alínea “m” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM):
“Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena;
(...)”
De início, o Magistrado a quo não recebeu o presente recurso por entender que
a hipótese legal invocada para a impetração não se adequava à situação concreta dos autos,
considerando, assim, “ausente o pressuposto de admissibilidade da taxatividade” (evento 1,
DEC3).
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, o Promotor militar manejou novo Recurso em Sentido Estrito,
com esteio no art. 516, “q”, do CPPM (“contra decisão que não receber a apelação ou
recurso”) e requereu, também, a “aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de
que o anterior RSE seja recebido como Agravo em Execução, com seu subsequente
provimento” (evento 1, RAZRECUR4).
Esse segundo inconformismo logrou êxito quanto ao processamento da
insurgência originária, o RESE ora tratado (evento 1, DEC5). Na mesma decisão que recebeu
o recurso, o Juiz determinou a concessão de “vista à Defesa para, querendo, oferecer
contrarrazões, na forma e prazo do art. 519 do CPPM”.
A Defesa, em sede de contrarrazões (evento 1, CONTRAZ6), sustenta o acerto
da Decisão do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que unificou as penas aplicadas ao
Recorrido (evento 1, DEC1). Nessa toada, manifesta o entendimento de que “a Decisão
(evento 116) que não admitiu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (evento 111) merece ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos” (...)
“Subsidiariamente, em caso de provimento do presente recurso para receber o RESE de
evento 111, requer-se a intimação do ora recorrido para apresentar suas contrarrazões”.
Devidamente
apresentadas
as
contrarrazões
defensivas
(evento
1,
CONTRAZ6), foi proferida nova manifestação judicial (evento 1, DEC7), em que o Juiz
realizou o juízo de retratação, em obediência ao previsto no art. 520 do CPPM, posicionando-
se pela manutenção da decisão combatida pelo MPM.
Nesse cenário, em sede de admissibilidade, observa-se que a irresignação foi
interposta por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal, sendo que o MPM manejou
seu inconformismo no mesmo dia em que intimado do decisum vergastado.
Assim, constata-se o atendimento do requisito temporal objetivo e dos
pressupostos subjetivos de admissibilidade recursal.
Quanto ao fundamento legal da interposição, a circunstância concreta dos autos
denota perfeita adequação à aplicação do princípio da fungibilidade recursal por analogia.
O equívoco do MPM no recurso inicial cingiu-se, unicamente, ao fundamento
legal invocado, no tocante às hipóteses elencadas no art. 516 da Lei Adjetiva Castrense, não
se evidenciando nenhum erro quanto à espécie recursal manejada, isto é, desde o primeiro
momento, o MPM manejou o Recurso em Sentido Estrito, observando o prazo legal.
Trata-se de imprecisão perfeitamente escusável, pois a hipótese legal utilizada
refere-se à concessão, à negativa da concessão ou à revogação da suspensão condicional da
pena; e a discussão posta trata, exatamente, de questão referente à prorrogação do prazo de
suspensão condicional da pena.
Via de consequência, aliando-me ao entendimento do Juiz de piso, recebo o
Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Militar, no qual manifesta sua
contrariedade, em face da decisão do Juízo a quo que unificou as penas aplicadas ao
Recorrido (SEEU - Processo nº 7000103-49.2021.7.03.0203, evento 111 e evento 1,
RAZRECUR2).
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em segundo passo, por oportuno, há que se verificar a conformação recursal.
In casu, o segundo Recurso prestou-se tão somente como veículo para o
encaminhamento da irresignação propriamente dita a esta Corte (por intermédio deste RESE),
e não possui conteúdo material acerca do direito em discussão. Em decorrência, à vista das
razões recursais do MPM e das correspondentes contrarrazões defensivas, julgo a
conformação recursal aperfeiçoada.
Deve-se registrar que o Juízo de primeira instância observou a sistemática
preconizada nos art. 519 e 520 da Lei Adjetiva Castrense.
Quanto a uma eventual alegação de nulidade, a apreciação de tal aspecto
somente seria possível à luz do resultado concreto da análise da controvérsia, nos termos do
art. 499 do CPPM, que vincula a declaração de nulidade à efetiva demonstração do prejuízo,
notadamente por parte da Defesa. Logo, a aferição de qualquer nulidade mostra-se inviável,
antes do exame do mérito da quaestio.
Nesse fio, considero que a remessa dos autos a este Sodalício encontra-se
escorreita, não havendo necessidade de novo prazo para a Defesa apresentar outras
contrarrazões, já tendo exercido essa faculdade processual, razão pela qual a insurgência deve
ser processada, da forma como autuada.
Alfim, consigno que o Custos Legis, em seu opinativo, registrou que “o
presente Recurso deve ser conhecido” (evento 6).
Nesses termos, conheço do Recurso em Sentido Estrito manejado, passando, na
sequência, ao enfrentamento de seu mérito.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, em 19/7/2023, no âmbito do Processo de Execução da Pena nº
7000103-49.2021.7.03.0203, que indeferiu o pleito ministerial de revogação do benefício do
sursis, bem como o pedido de declínio da competência para a execução da pena imposta ao
ex-Sd Ex MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, ora Recorrido.
Argumenta o Parquet das Armas que, no presente caso, deveria ser aplicado o
inciso I do art. 86 do CPM, revogando-se o benefício da suspensão condicional da pena
outorgado ao Reeducando, por haver sofrido condenação irrecorrível à pena privativa de
liberdade de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção em outra ação penal, durante o
cumprimento das condições impostas para a concessão do sursis.
A Defesa se contrapôs à pretensão ministerial e, ao historiar os fatos, nas
contrarrazões, noticia que, embora o Recorrido tenha respondido a duas ações penais em
Justiças distintas, os fatos geradores das condenações são conexos e somente não foram
processados e julgados na mesma ação penal por questões processuais.
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registra, ainda, que a unificação das penas impostas ao ora Recorrido
permaneceria abaixo dos dois anos, ou seja, abaixo do limite legal imposto para a concessão
do sursis, situação plenamente compatível com a manutenção do benefício da suspensão
condicional da pena, o qual foi concedido em ambas as sentenças.
Em que pesem as alegações apresentadas pelo Parquet das Armas, o seu
inconformismo não merece acolhimento.
Ab initio, a apreciação da questão requer ter em conta a regulamentação dos
requisitos para a concessão do beneplácito da suspensão condicional da pena, notadamente o
critério temporal, nos termos do art. 84 do CPM, em sua redação vigente na data dos fatos:
“Art. 84. A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir” (Grifos nossos)
Já o art. 86 do mesmo Códex elenca as hipóteses em que a revogação da
benesse em pauta é obrigatória, enquanto em seu § 1º encontram-se os casos de revogação
facultativa, também na letra em vigor na data dos fatos:
“Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
(...)
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença.”
Por oportuno, vale mencionar que a incorporação do aludido benefício ao
Direito Castrense ocorreu no Código Penal Militar de 1969, trazendo consigo um elemento
teleológico ínsito, ou seja, a finalidade almejada pelo legislador, como consignado na
exposição de motivos da então nova norma legal:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da
pena no novo direito penal militar. Embora não seja aplicável em casos que atingem
gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código se fazia urgente.
Ao caráter repressivo da pena imputa‐se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do
criminoso, sem, todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás,
reconhecido no direito vigente, através de instituto do livramento condicional. O sursis, agora
adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças Armadas virá
estimulá‐lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caso versado nos autos contempla hipótese em que, após iniciado o período
de prova do sursis relativo à pena decorrente da condenação na Ação Penal Militar nº
7000091-06.2019.7.03.0203, o Recorrido sofreu nova condenação por crime doloso, advinda
da Vara Criminal da Comarca de Alegrete/RS, nos autos da Ação Penal nº 002/2.19.0000431-
8.
Na Justiça Militar da União, o Recorrido MICHAEL MATEUS ORIBES
TEIXEIRA foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção pela prática do
delito capitulado no art. 157, caput (violência contra superior), por 3 vezes, sendo uma na
forma do art. 30, II, e do art. 209, caput (lesões corporais), por 2 (duas) vezes, na forma do §
3º do art. 157 e do art. 79, todos do Código Penal Militar.
Além disso, na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, foi condenado a mais 4
(quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do
Código Penal comum (lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica).
À vista desse cenário, em um primeiro momento, sem maior esforço
hermenêutico, a simples subsunção da questão de fato à letra da lei ensejaria a revogação
obrigatória da suspensão condicional da pena.
Dentro dessa perspectiva, o MPM atuante no Juízo a quo avaliou a temática sob
a óptica do inciso I do art. 86 do CPM, limitando-se à aplicação gramatical do texto legal,
ponto de vista que, embora não esteja totalmente incorreto, não é capaz de atender, de
maneira adequada, às nuances da conjuntura real encartada nos presentes autos.
O contexto fático da hipótese sub examine requer avaliação contextualizada das
duas condenações sofridas pelo Recorrido, considerando que, tanto a reprimenda aplicada
pela Justiça Castrense quanto a sentença proferida pela Justiça Comum, decorrem de uma só
conduta delitiva.
Na decisão hostilizada, o Magistrado a quo abordou as peculiaridades
competenciais do feito, conforme elucida o excerto abaixo colacionado, in verbis:
“O sentenciado MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA foi condenado em duas Ações
Penais que tramitaram perante esta Auditoria, quais sejam, as APM nº 7000091-
06.2019.7.03.0203 e 7000092-88.2019.7.03.0203, às penas impostas de 1 (um) ano e 1 (um)
mês de detenção e de 3 (três) meses de detenção, respectivamente, sendo que os fatos ilícitos
apurados nas duas ações penais ocorreram no mesmo dia, tendo o Parquet Militar ofertado
uma única denúncia, que foi desmembrada por este Juízo em razão do entendimento
jurídico que a violência praticada em desfavor da 2º Ten ODT ANA LUIZA MARTINI seria
um delito de violência doméstica, tipo penal este que conta com rito processual próprio.
Posteriormente, por força de decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Conflito de Competência nº 8.246/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a APM
nº 7000092-88.2019.7.03.0203 foi declarada nula, uma vez que o Pretório Excelso reconheceu
que o juízo competente para processar e julgar o caso era a Justiça Comum Estadual de
Alegrete/RS.
No curso do presente processo de execução penal, aportou aos autos a informação acerca do
trânsito em julgado da condenação imposta ao sentenciado pela Justiça Comum Estadual de
Alegrete/RS, sendo fixada a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção,
pela prática do delito capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal Comum (Evento 95).
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, ainda que as duas ações penais tenham tramitado em Justiças distintas, é
inegável que os fatos sentenciados são conexos, que não foram processados e julgados na
mesma ação penal por questões processuais (ritos processuais e competências distintas).
A rigor, havendo uma condenação superveniente no curso do processo de execução, deve o
Juiz da Execução unificar as penas, nos termos da Lei de Execução Penal.
(...)
Diante desse quadro, há que se considerar que, embora se trate formalmente de duas
sentenças condenatórias distintas, as circunstâncias concretas do caso que ensejou as
condenações revelam que o contexto fático que serviu de pano de fundo para ambas é o
mesmo.
(...)
De fato, não tivesse o sentenciado sido processado em dois feitos distintos, a pena imposta
seguramente estaria abaixo do limite de 02 (dois) anos (tal como ficou após a soma das penas
impostas), o que permitiria a concessão do sursis. No entanto, como fora processado em dois
feitos distintos, era esperado que as sentenças condenatórias se sucedessem na linha
cronológica, e que a segunda inevitavelmente seria proferida no curso do período de prova do
sursis referente à primeira condenação, o que, em termos práticos, tolheria o direito do
sentenciado de gozo do benefício concedido nas duas sentenças” (Grifos no original)
A despeito da origem una dos processos, conforme consignado pelo Juiz
primevo, o Recorrido foi processado em dois feitos distintos, não havendo surpresa na
existência de duas sentenças, que, naturalmente, não foram proferidas de forma simultânea,
sucedendo-se temporalmente. Logo, de forma inevitável, a condenação posterior traria
consequências em relação ao período de prova do sursis referente à condenação
anteriormente proferida.
Indo além, observo que o panorama dos autos comporta a apreciação analógica
com o regramento do CPM para o concurso de crimes, na forma de seu art. 79, em sua
redação original. Isso porque, caso o delito, cuja competência foi deslocada para a Justiça
Comum, tivesse permanecido sob a égide desta Justiça Especializada, esta seria a norma
condutora para a unificação das penas:
“Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a
pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58” (Grifos nossos)
Nessa senda, uma vez que as condenações têm origem em um só evento
delitivo, somando-se a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção à pena de 4 (quatro)
meses e 2 (dois) dias de detenção, totaliza-se 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de
detenção, quantum final que não ultrapassa o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pelo
caput do art. 84 do CPM.
Ainda tendo por pressuposto que as duas condenações decorrem de um único
fato, não há ofensa ao previsto no inciso I do citado art. 84, que trata de “condenação
irrecorrível por outro crime”, vedação que, a toda evidência, refere-se a outro crime,
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometido em contexto diverso, até mesmo para se evitar contradição com a letra do art. 79,
supratranscrito.
Prosseguindo no raciocínio, caso ambos os processos permanecessem sob a
alçada da Justiça Militar da União, o Recorrido faria jus à suspensão condicional da pena,
pois, quando houve o deslocamento da competência do crime referente à violência doméstica,
ambas as ações já haviam sido sentenciadas, tendo esta última recebido a pena de 3 (três)
meses de detenção, ou seja, menor que a penalidade posteriormente imposta pela Justiça
Comum, de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.
Portanto, o cenário sub oculi não autoriza a aplicação da literalidade do
comando legal ínsito no inciso I do art. 86 da Lei Substantiva Castrense, posto que a
sistemática da execução penal vigente no sistema jurídico pátrio tem como pressuposto a
individualização, enfoque que impõe a necessária ponderação das circunstâncias próprias de
cada situação concreta.
O tema em debate não passa despercebido pela doutrina, como denota o
magistério de Guilherme de Souza Nucci:
“370. Condenação por crime: a primeira causa de revogação obrigatória do sursis é a
condenação irrecorrível, na Justiça Militar ou comum, em virtude de crime, pouco importando
a pena aplicada, se doloso ou culposo, podendo tratar-se de delito cometido antes de vigorar
o sursis. Não deixa de ser hipótese injusta em certos casos, o mesmo ocorrendo na legislação
penal comum. Imagine-se tenha o réu sido condenado por um crime militar, sujeito à pena de
um ano de reclusão, recebendo o sursis. Enquanto o cumpre, recebe outra condenação,
também à pena de um ano. Ora, somadas as duas, seria atingido o montante de dois anos,
ainda dentro do teto imposto pelo art. 84, caput, do CPM, para a concessão do benefício. Por
isso, o ideal seria verificar, no caso concreto, se a condenação advinda inviabiliza a
suspensão condicional da pena. [...]”. (In Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado - 4ª edição revista, ampliada e reformulada - Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág.
165) (Grifos nossos)
Retornando à decisão combatida, não há como discordar da posição
manifestada pelo Magistrado a quo, no sentido de que “a aplicação pura e simples do
disposto nos art. 81, I, do CPM e art. 614, I, do CPPM, com a consequente revogação da
suspensão condicional da pena, agravaria sobremaneira a situação do sentenciado que,
frise-se, já vem cumprindo o período de prova do sursis desde 15 de setembro de 2021
(Evento 1.4, fl. 63)”.
Em decorrência, considero que a solução jurídica mais adequada para a presente
celeuma é a manutenção do decisum guerreado, no qual o Juízo de primeira instância decidiu
pela unificação das penas privativas de liberdade impostas ao Recorrido, com a subsequente
prorrogação do período de prova da suspensão condicional da pena.
Na trilha desse entendimento, trago a lume julgado deste Sodalício, que guarda
similaridade com o que ora se aprecia, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
CONDENAÇÃO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 86, INCISO I, DO CPM. REVOGAÇÃO
DO
SURSIS.
RECURSO
DEFENSIVO.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Decisão
proferida pelo Juízo de Execução de unificação das penas, diante da condenação do Réu em 2
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dois) processos distintos, de furto de celular e de porte de substância entorpecente. II. O
trânsito em julgado operou em épocas diferentes, ensejando a revogação obrigatória do sursis
pelo Juízo, na forma do art. 86, inciso I, do CPM. Expedição de mandado de prisão, com
regime prisional inicial aberto. III. A interpretação deve se dar de forma sistemática, sob a
normatividade dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e da
lei infraconstitucional. IV. Os crimes, apesar de consumados em épocas diferentes, foram
julgados no mesmo dia. Na ocasião, foram analisados os requisitos objetivos e subjetivos para
a concessão de sursis sem qualquer óbice da acusação. V. A finalidade do legislador, ao
prever o benefício, observados os requisitos, a ofensividade do delito e do quantum da pena,
é evitar o aprisionamento do Condenado e o seu convívio com os demais encarcerados,
desde que não ocorra qualquer incidente de execução. VI. O somatório das penas atende o
requisito objetivo da Lei. A baixa ofensividade e a inexistência de incidente de execução
permitem a manutenção do benefício, podendo haver o aumento do período de prova, se
assim entender o Juízo. VII. Provimento ao recurso. Decisão unânime.” (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000038-36.2019.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de
Julgamento: 23/4/2019. Data de Publicação: 27/5/2019). (Grifos nossos)
Também o Custos Legis posicionou-se pela manutenção da decisão vergastada,
segundo se extrai de seu opinativo (evento 6):
“Nem sempre a norma se encaixa de forma a abranger totalmente uma situação e, para essas
hipóteses, existem as técnicas de hermenêutica jurídica para descobrir-se o real alcance do
dispositivo.
(...)
Assim, na Justiça Militar da União, MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA foi condenado à
pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, pela prática do delito capitulado no art. 157,
caput, (violência contra superior) por 03 vezes, sendo uma na forma do art. 30, II, e do art.
209, caput, (lesões corporais), por 2 (duas) vezes, na forma do § 3º do art. 157 e art. 79, todos
do Código Penal Militar e, na Justiça comum, condenado a mais 4 (quatro) meses e 2 (dois)
dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º do Código Penal.
Diante de tal situação, decidiu o d. Juízo a quo manter o curso do benefício concedido,
prorrogando-se, contudo, o prazo antes fixado para 3 (três) anos.
Verifica-se dos autos que o beneficiário não se envolveu em outra situação criminosa durante
o período do sursis, nem foi condenado por fato distinto. A condenação que adveio resultou de
crime cometido no mesmo contexto fático dos anteriores, não sendo, por óbvio, julgado de
forma concomitante em duas Justiças distintas.
(...)
Por fim, evidenciadas as circunstâncias fáticas e jurídicas exigidas para a continuidade do
benefício concedido entende-se deva ser mantido íntegro o r. Decisum a quo.”
Por todo o exposto, considerando que o somatório das penas impostas ao
Recorrido encontra-se abaixo do patamar de 2 (dois) anos, limite imposto pelo antigo art. 84
do CPM e pelo art. 606 do CPPM
12 para a concessão do sursis, e tendo ele observado todas as
condições impostas pelo Juízo da execução, em prestígio aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, deve ser mantido o benefício da suspensão condicional da pena, no novo
patamar estabelecido, permanecendo o feito sob a competência da Justiça Militar da União.
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e desprover o Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter incólume a
Decisão vergastada, que unificou as penas privativas de liberdade impostas ao ex-Sd Ex
MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA e prorrogou o período de prova do sursis,
anteriormente concedido.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359602v16 e do código CRC 094e5883.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 25/3/2024, às 18:9:24
1. Art. 157. Praticar violência contra superior:Pena - detenção, de três meses a dois anos.
2. Art. 30. Diz-se o crime:[...]II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
3. Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:Pena - detenção, de três meses a um ano.
4. Art. 157 [...]§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.
5. Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
6. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:[...]§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o
agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
7. Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:[...]§ 3º Se o beneficiário está respondendo a
processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o
julgamento definitivo.
8. Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:[...]§ 3º - Se o beneficiário estiver
respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a
prorrogação do prazo da suspensão até sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias nesse sentido.
9. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:[...]m) conceder, negar, ou revogar o livramento
condicional ou a suspensão condicional da pena;
10. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:[...]q) não receber a apelação ou recurso.
11. Art. 519. Dentro em cinco dias, contados da vista dos autos, ou do dia em que, extraído o traslado, dêle tiver vista o
recorrente, oferecerá êste as razões do recurso, sendo, em seguida, aberta vista ao recorrido, em igual prazo. Parágrafo
único. Se o recorrido fôr o réu, será intimado na pessoa de seu defensor.
12. Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos
a 6 (seis) anos, desde que:[...]Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois)
anos, desde que:[...]
7000875-52.2023.7.00.0000
40001359602 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR